Tribunal: TJBA
Processo: 0548849-35.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548849-35.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: CRISTIANA NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
VERONICA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO. EDITAL SEPLAG Nº 01/2011. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU ACIMA DOS PARÂMETROS DESTA CORTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 0548849-35.2017.8.05.0001 ajuizada por CRISTIANA NASCIMENTO SANTOS, julgou procedente a ação determinando a convocação da apelada para o cargo de Enfermeira – SMS/PSF/40h, oriundo do concurso regido pelo Edital SEPLAG n.º 01/2011, além de condenar o Ente Municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2 – O cerne da controvérsia está em definir se a candidata, aprovada fora do número inicial de vagas, teria sido preterida em razão da contratação precária de profissionais durante o prazo de validade do certame, circunstância que, nos termos do Tema 784/STF (RE 837.311/PI), poderia converter sua expectativa em direito subjetivo à nomeação.

3 – Examinando o conjunto probatório, verifica-se que restou demonstrada a manutenção, pela Administração, de significativo contingente de enfermeiros contratados sob vínculos precários (celetistas e temporários) em período concomitante ao prazo de validade do concurso, evidenciando a inequívoca necessidade de provimento do cargo por concursados. Ademais, os documentos constantes dos autos indicam a existência de vagas remanescentes, suficientes para alcançar a classificação da autora, reforçando o quadro de preterição arbitrária.

4 – A tese do Município de que a ação foi ajuizada após a expiração do prazo de validade do certame não se sustenta. O STF, ao fixar a tese no Tema 784, deixou assentado que a pretensão de nomeação pode ser deduzida judicialmente quando demonstrada a preterição ocorrida durante a vigência do concurso, cujo prazo prescricional de cinco anos se inicia a partir da expiração da validade do concurso, como se verifica no caso concreto. Assim, não se aplica ao presente feito a restrição apontada pelo apelante, haja vista que o fato constitutivo do direito da autora se aperfeiçoou ainda dentro do prazo de validade do certame, cabendo ao Judiciário a tutela reparatória.

5 – Quanto à alegada licitude da gestão complementar por organizações sociais, importa destacar que o modelo, embora previsto no art. 199, §1º, da Constituição Federal, não pode ser utilizado para afastar o dever de nomeação de candidatos aprovados em concurso público quando caracterizada a necessidade permanente do serviço e a existência de vagas de cargo efetivo. A contratação precária em detrimento da nomeação de concursados afronta diretamente os princípios da legalidade, da isonomia e da impessoalidade, configurando preterição ilícita.

6 – No tocante ao pedido indenizatório, observa-se que o juízo de origem afastou o dano material por ausência de prestação laboral, mas reconheceu o dano moral diante da flagrante violação à dignidade da candidata, aprovada em concurso público e preterida por conduta administrativa arbitrária. In casu, configura-se de dano extrapatrimonial in re ipsa, dispensando prova específica do abalo, porquanto o ilícito em si traduz violação a direitos da personalidade.

7 – Embora seja inquestionável o abalo experimentado pela candidata, aprovada em concurso público e injustamente preterida, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrada em Primeiro Grau mostra-se destoante dos parâmetros usualmente aplicados por esta Corte em hipóteses similares, em que a reparação por preterição em concurso público tem sido fixada em valores mais moderados, suficientes para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa.

8 – À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se adequado reduzir a condenação ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se harmoniza com os precedentes desta Corte e atende, de forma suficiente, à reparação devida.

9 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais pontos. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0548849-35.2017.8.05.0001, originária da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA e apelada CRISTIANA NASCIMENTO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III